Tribunal: TJES
Processo: 5005937-60.2026.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-12

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM NA PRONÚNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença de pronúncia que submeteu o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de duas tentativas de homicídio qualificado, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, em concurso formal impróprio, bem como pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. A defesa suscita nulidade da decisão por excesso de linguagem e requer a impronúncia, ao argumento de ilicitude do reconhecimento fotográfico e ausência de indícios suficientes de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença de pronúncia incorreu em excesso de linguagem ao mencionar fatos relacionados a outros homicídios atribuídos ao recorrente; e (ii) estabelecer se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria aptos a justificar a submissão do acusado ao Tribunal do Júri, apesar da alegada irregularidade no reconhecimento fotográfico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia deve limitar-se à demonstração da materialidade e da existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, § 1º, do CPP, sem antecipar juízo de certeza sobre a culpabilidade do acusado.

4. Não há excesso de linguagem quando o magistrado apenas reproduz ou contextualiza elementos probatórios constantes dos autos para fundamentar a admissibilidade da acusação, sem usurpar a competência do Tribunal do Júri.

5. A referência a outros homicídios atribuídos ao recorrente decorre da narrativa acusatória e do depoimento judicial da vítima, tendo o juiz expressamente consignado que as teses defensivas são afastadas apenas para fins de pronúncia.

6. A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de apreensão, pelos laudos de lesões corporais e pelos demais documentos constantes dos autos.

7. A vítima reconhece o recorrente como autor dos disparos, esclarece que o conhecia previamente e justifica a omissão inicial de sua identificação por temor de represálias.

8. O ofendido confirma a dinâmica delitiva e relata que sua esposa apontou o recorrente como responsável imediatamente após os fatos.

9. O reconhecimento fotográfico não constitui a única prova de autoria, pois a identificação judicial da vítima, realizada sob o crivo do contraditório e corroborada por outros elementos probatórios, possui valor autônomo e suficiente para sustentar a pronúncia.

10. A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, sendo desnecessária certeza quanto à autoria, bastando a presença de indícios suficientes para remeter a causa ao Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não configura excesso de linguagem a decisão de pronúncia que apenas contextualiza e reproduz elementos de prova para demonstrar a materialidade e os indícios de autoria.

2. A inobservância do art. 226 do CPP não invalida a pronúncia quando o reconhecimento fotográfico é corroborado por identificação judicial firme e por outros elementos probatórios.

3. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, impõe-se a manutenção da pronúncia e a submissão do acusado ao Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX. CPP, arts. 226 e 413, § 1º. CP, arts. 14, II, 70, parte final, e 121, § 2º, I e IV. Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 535.798/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 08.03.2022, DJe 16.03.2022. STJ, AgRg no AREsp nº 1.621.078/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 26.05.2020, DJe 03.06.2020. TJES, RSE nº 017090015904, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal, j. 26.01.2022. TJES, RSE nº 035190180469, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 15.12.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005937-60.2026.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOSE DE ALMEIDA JUNIOR

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM NA PRONÚNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença de pronúncia que submeteu o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de duas tentativas de homicídio qualificado, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, em concurso formal impróprio, bem como pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. A defesa suscita nulidade da decisão por excesso de linguagem e requer a impronúncia, ao argumento de ilicitude do reconhecimento fotográfico e ausência de indícios suficientes de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença de pronúncia incorreu em excesso de linguagem ao mencionar fatos relacionados a outros homicídios atribuídos ao recorrente; e (ii) estabelecer se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria aptos a justificar a submissão do acusado ao Tribunal do Júri, apesar da alegada irregularidade no reconhecimento fotográfico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia deve limitar-se à demonstração da materialidade e da existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, § 1º, do CPP, sem antecipar juízo de certeza sobre a culpabilidade do acusado.

4. Não há excesso de linguagem quando o magistrado apenas reproduz ou contextualiza elementos probatórios constantes dos autos para fundamentar a admissibilidade da acusação, sem usurpar a competência do Tribunal do Júri.

5. A referência a outros homicídios atribuídos ao recorrente decorre da narrativa acusatória e do depoimento judicial da vítima, tendo o juiz expressamente consignado que as teses defensivas são afastadas apenas para fins de pronúncia.

6. A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de apreensão, pelos laudos de lesões corporais e pelos demais documentos constantes dos autos.

7. A vítima reconhece o recorrente como autor dos disparos, esclarece que o conhecia previamente e justifica a omissão inicial de sua identificação por temor de represálias.

8. O ofendido confirma a dinâmica delitiva e relata que sua esposa apontou o recorrente como responsável imediatamente após os fatos.

9. O reconhecimento fotográfico não constitui a única prova de autoria, pois a identificação judicial da vítima, realizada sob o crivo do contraditório e corroborada por outros elementos probatórios, possui valor autônomo e suficiente para sustentar a pronúncia.

10. A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, sendo desnecessária certeza quanto à autoria, bastando a presença de indícios suficientes para remeter a causa ao Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não configura excesso de linguagem a decisão de pronúncia que apenas contextualiza e reproduz elementos de prova para demonstrar a materialidade e os indícios de autoria.

2. A inobservância do art. 226 do CPP não invalida a pronúncia quando o reconhecimento fotográfico é corroborado por identificação judicial firme e por outros elementos probatórios.

3. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, impõe-se a manutenção da pronúncia e a submissão do acusado ao Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX. CPP, arts. 226 e 413, § 1º. CP, arts. 14, II, 70, parte final, e 121, § 2º, I e IV. Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 535.798/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 08.03.2022, DJe 16.03.2022. STJ, AgRg no AREsp nº 1.621.078/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 26.05.2020, DJe 03.06.2020. TJES, RSE nº 017090015904, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal, j. 26.01.2022. TJES, RSE nº 035190180469, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 15.12.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

JOSE DE ALMEIDA JUNIOR
em face da Sentença proferida no ID nº
18690320
pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que pronunciou o recorrente, imputando-lhe a conduta descrita no artigo 121, §2º, incisos I e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 70, parte final, também do Código Penal; e no artigo 14 da Lei nº 10.826/03.

Razões recursais apresentadas pela Defesa, no ID nº
18690316
, nas quais suscita a nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem, bem como objetiva a impronúncia do réu em razão da ilicitude do procedimento de reconhecimento por fotografia previsto no art. 226 do CPP ou pela ausência de indícios de autoria.

Contrarrazões da acusação, pugnando seja negado provimento ao recurso (ID nº
18690314
).

Decisão do Juízo
a quo
mantendo incólume o
decisum
atacado (ID nº
18690313
).

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº
18875561
).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

JOSE DE ALMEIDA JUNIOR
em face da Sentença proferida no ID nº 18690320 pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que pronunciou o recorrente, imputando-lhe a conduta descrita no artigo 121, §2º, incisos I e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 70, parte final, também do Código Penal; e no artigo 14 da Lei nº 10.826/03.

Em suas razões recursais, a Defesa suscita a nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem, bem como objetiva a impronúncia do réu em razão da ilicitude do procedimento de reconhecimento por fotografia previsto no art. 226 do CPP ou pela ausência de indícios de autoria.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento dos recursos, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Inicialmente, aduz o recorrente que houve excesso de linguagem na sentença de pronúncia quando o Juízo
a quo
“
asseverou que, além da tentativa de homicídio narrada na denúncia, o recorrente José Júnior também teria figurado como autor dos homicídios consumados praticados contra Adriano, Edson e Cristiane de Araújo Silva, irmãos da vítima Lucinéia
”.

Com efeito, o art. 413, §1º, do CPP prescreve que “
a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena
”.

No caso em voga, contudo, não se observa o alegado excesso, tendo em vista que, consoante a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
o trecho extraído pela parte para comprovar a ocorrência de excesso de linguagem não pode ser analisado divorciado do todo, ou seja, é necessário contextualizá-lo para entender se, de fato, a instância a quo ultrapassou os limites legais que lhe são impostos a fim de que não usurpe a competência do Tribunal Popular
” (HC n. 535.798/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 16/3/2022).

E, no caso em comento, trata-se o referido excerto de mera referência à narrativa da testemunha Lucinéa de Araújo Silva dos Reis em seu depoimento judicial, devendo ser ressaltado, outrossim, que o próprio magistrado sentenciante destacou no
decisum
que “
as teses defensivas estão sendo afastadas, neste momento, somente para fins de pronúncia, devendo eventuais indagações quanto ao mérito da ação penal ser objeto de debates em plenário e apreciação pelo colegiado competente
”.

Portanto, reputo que a sentença de pronúncia encontra-se em consonância com a firme jurisprudência desta egrégia Câmara Criminal, conforme os julgados abaixo ementados:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINAR: NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. REALIZAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO PRÉVIA QUE JUSTIFICA A MEDIDA. PRELIMINAR: NULIDADE DA PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM. TRANSCRIÇÃO DAS INTERCEPTAÇÕES. INDÍCIOS SUFICIENTES. COMPETÊNCIA DO JÚRI. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA 21, STJ. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. Preliminar: excesso de linguagem na decisão de pronúncia rejeitada. Não configura excesso de linguagem na decisão de pronúncia a mera transcrição dos elementos de prova nos quais o magistrado verifica a existência de indícios de autoria. 3 Mérito: Não cabe ao magistrado singular exercer profundo juízo de probabilidade acerca das alegações de inocência, que é próprio da condenação, mas apenas constatar a existência de indícios da autoria e prova da materialidade. 4. Recursos improvidos. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 017090015904, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 03/02/2022)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. 1. EXCESSO DE LINGUAGEM. INEXISTENTE. 2. ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. CRITÉRIO SUBJETIVO A SER ANALISADO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS E DO CRIME CONEXO. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. 1. A decisão de pronúncia exige fundamentação suficiente, em observância ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, devendo o magistrado empreender a necessária a exposição das razões de seu convencimento acerca da materialidade e dos indícios de autoria da conduta delitiva, sem emitir juízo de valor acerca da culpabilidade ou inocência dos acusados, eis que a matéria será de competência do Conselho de Sentença baseada na instrução probatória a ser realizada na sessão de julgamento do Júri. A mera referência às provas colhidas durante a instrução, com forma de respaldar o entendimento adotado, não caracteriza o chamado excesso de linguagem, atendendo, em verdade, ao comando constitucional. 2. Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no artigo 408 do Código de Processo Penal. Precedentes. 3. Havendo dúvidas sobre o elemento subjetivo doloso do réu, deve ser resguardada a competência do ente constitucionalmente competente para a análise da matéria, qual seja, o Tribunal do Júri. Precedentes. 4. A exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes e descabidas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes. 5. O crime conexo só pode ser afastado - e este não é o caso dos autos - quando a falta de justa causa se destaca in totum e de pronto. Precedentes. 6. Compete ao juízo da execução a análise acerca da miserabilidade do acusado, para fins de isenção de custas processuais. Precedentes. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 035190180469, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

Quanto ao pleito de impronúncia, narra a inicial acusatória, em resumo, que, no dia 28 de dezembro de 2018, no bairro São Geraldo, em Cariacica/ES, o denunciado, movido por vingança relacionada à disputa pelo tráfico de drogas na região e à morte de seu irmão Eduardo Ferreira da Silva, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra Lucinéa de Araújo Silva dos Reis e Welder Lopes da Silva, enquanto o casal se encontrava no interior de sua residência.

Relata a denúncia que as vítimas foram atingidas, mas conseguiram se esconder e foram socorridas, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade do agente, a saber:

(...) no dia 28 de dezembro de 2018, por volta das 23h30min, na Rua São José, nº 11, bairro São Geraldo, nesta urbe, o denunciado, de forma livre e consciente, agindo com vontade assassina, efetuou disparos de arma de fogo contra Lucinéa de Araújo Silva dos Reis e Welder Lopes da Silva, causando-lhe as lesões descritas nos laudos de lesões corporais de fls. 52 e 502/503, somente não logrando êxito na consumação de seu intento criminoso eis que as vítimas conseguiram se esconder e em seguida foram socorridas ao hospital.

Depreende-se dos autos que o denunciado invadiu o quintal das vítimas e através de um buraco existente na janela do quarto, efetuou diversos disparos na direção do casal Lucinéa e Welder.

Tão logo iniciado os disparos as vítimas foram atingidas, contudo conseguiram se esconder na sequência.

Após a execução do crime, o denunciado tomou rumo ignorado e as vítimas foram encaminhadas ao Hospital.

Iniciadas às investigações pela DEHPP de Cariacica, verificou-se que o delito estava diretamente relacionado a “guerra do tráfico”, ao passo que JOSÉ JÚNIOR, chefe do tráfico de drogas do bairro São Geraldo e Sotelândia, ambos de Cariacica/ES, o cometeu em vingança à morte de seu irmão Eduardo Ferreira da Silva.

Apurou-se que dois irmãos da vítima Lucinéa, de nomes Adriano de Araújo Silva e Edson de Araújo Silva, estavam envolvidos na morte de Eduardo, razão pela qual JOSÉ JÚNIOR decidiu se vingar de toda a família.

Além da tentativa aqui narrada, JOSÉ JÚNIOR também figura como autor dos crimes de homicídio consumado praticados contra Adriano, Edson e Cristiano de Araújo Silva, todos irmãos de Lucinéa.

Constatou-se, ainda, que todos os crimes citados acima possuem a mesma motivação, sendo a disputa pelo comando do tráfico de drogas na região de São Geraldo, Cariacica/ES e represálias pela morte de Eduardo.

Nesse sentido, evidencia-se que o crime foi praticado por motivo torpe, eis que o denunciado tentou ceifar a vida das vítimas em razão de disputa pelo movimento de tráfico de drogas na região de São Geraldo, além de ser uma vingança pela morte de seu irmão Eduardo.

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, eis que foram surpreendidas e alvejadas por disparos de arma de fogo de inopino, enquanto encontravam-se no interior de sua residência, não tendo qualquer chance de defesa.

Por derradeiro, constata-se que o denunciado praticou o crime de portar e manter sob sua guarda arma de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (...)

Sabe-se que a decisão de pronúncia enseja um juízo de admissibilidade da acusação, com a exigência da existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório (AgRg no AREsp n. 1.621.078/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020).

Compulsando os autos, verifica-se que, com relação aos fatos imputados aos recorrentes, a
materialidade delitiva
resta evidenciada pelo Auto de Apreensão, pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais e Diagrama do Corpo e demais documentos constantes dos autos.

Por sua vez, o recurso interposto tem como principal fundamento a ausência de
indícios suficientes de autoria
, sob alegação de que as provas contra o recorrente são extremamente frágeis para submetê-lo ao julgamento perante o Tribunal do Júri.

Da leitura dos autos, todavia, depreende-se que os elementos colhidos nos autos, longe de comprovarem a não participação do recorrente nos homicídios tentados em voga, apontam para a sua provável atuação.

A vítima Lucinéa de Araújo Silva dos Reis, sob o crivo do contraditório, relatou que, na noite dos fatos, encontrava-se em seu quarto conversando pela janela com seu irmão Jeferson, enquanto seu esposo, Welder, dormia, quando o recorrente adentrou o quintal da residência e efetuou diversos disparos em direção ao casal. Afirmou ter reconhecido o autor como José de Almeida Júnior, conhecido como “Juninho” ou “Ximboca”, pessoa já conhecida na região, esclarecendo que, na fase policial, deixou de identificá-lo de imediato por temor de represálias contra seus filhos. Posteriormente, contudo, realizou o reconhecimento do acusado na delegacia e reiterou, de forma firme e coerente, em juízo, ser ele o responsável pelo atentado, motivado por vingança em razão de conflitos envolvendo seus irmãos.

Por sua vez, o ofendido Welder Lopes da Silva, em juízo, confirmou a dinâmica delitiva, narrando que ele e sua esposa foram surpreendidos por vários disparos efetuados através da janela do quarto, tendo ambos sido atingidos e, em seguida, mudado de residência por receio de novo atentado. Embora não tenha visualizado o autor, afirmou que Lucinéa, imediatamente após os fatos, apontou “Juninho” como responsável pelos disparos.

Depreende-se, portanto, que os depoimentos colhidos em juízo são harmônicos entre si e revelam indícios consistentes de autoria em desfavor do recorrente, não se verificando a alegada irregularidade no reconhecimento realizado, pois a condenação não se apoia exclusivamente nesse ato, mas sobretudo na segura identificação da vítima em juízo, dotada de pleno valor probatório e corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, afastando-se, assim, a tese de nulidade com fundamento no art. 226 do Código de Processo Penal.

Assim, observo que há elementos concretos angariados, aptos a evidenciar, além de prova da materialidade, indícios suficientes de autoria, ensejando a condução do processo à fase do
iudicium causae
.

Desse modo, reputo que a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que está incurso o acusado e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se a possibilidade de absolvição sumária ou de impronúncia do recorrente, inexistindo, portanto, reparo a ser realizado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso em sentido estrito para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.